Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-79.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS FONSECA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000361-79.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARCOS FONSECA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000361-79.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MARCOS FONSECA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
MARCOS FONSECA FERREIRA,
em relação as sanções descritas no Art. 157, §2º, II e VII, do CP.

Consta na denúncia (ID nº 10957532) que em 11/01/2021, por volta das 21h40m, na Av. Governador José Malcher, próximo à Travessa Três de Maio, o Apelante mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, subtraiu a bicicleta da vítima Pedro Alexandre Machado Sampaio, fugindo após o cometimento do delito.

Diante disto, os Recorridos foram denunciados pelos crimes previstos no
Art. 157, §2º, II e VII, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelado (ID n° 10957604), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 10957628) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (ID. nº 10957632), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 12556706), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

Não obstante o relato do ofendido em sede policial, tal prova isolada não se mostra suficiente, vez que as testemunhas de acusação foram policiais militares que ao serem ouvidos em juízo esclareceram que não presenciaram os fatos, suscitando dúvidas suficientes para mitigar eventual juízo de certeza que poderia ser aferido.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) No que concerne à autoria delitiva, acentuo que as provas dos autos não são suficientes para a condenação do réu, sendo a absolvição medida que se impõe. Isso porque, não foram produzidas, em juízo, provas suficientes para condenação do réu, havendo nos autos, apenas, indícios, os quais possibilitaram o recebimento da denúncia, mas são insuficientes para prolação de uma sentença condenatória. Registro que a vítima não foi ouvida em Juízo e que, conforme depoimento das testemunhas de acusação, somente a vítima viu o ocorrido, bem como identificou o acusado. Os policiais que foram ouvidos em audiência somente chegaram ao local dos fatos após o delito ter sido cometido, quando populares estavam tentando agredir o acusado. Ademais, os depoimentos dos policiais não foram suficientemente claros a respeito do que efetivamente havia sido roubado e se o acusado estava portando esses objetos no momento da abordagem. Ora, conforme informações do Inquérito Policial, da vítima foi subtraída apenas uma bicicleta. A bicicleta, por sua vez, havia sido abandonada no momento em que a população passou a perseguir o acusado. Dessa forma, ao que tudo indica, quando os policiais encontraram o acusado, este não estava mais na posse direta da bicicleta, muito embora esta tenha sido apreendida em local próximo ao da ocorrência. Ressalto, no ponto, que os policiais ouvidos em Juízo não se recordavam exatamente dos fatos, vez que: foi afirmado pela testemunha LUÍS ANTÔNIO MORAIS FONTES que o acusado havia subtraído um “celular”; pela testemunha RONI ADRIANO DA SILVA RABELO foi dito que “os objetos da vítima foram encontrados e devolvidos”; e, por fim, a testemunha JORGE WILLIAMS CORDOVIL DA SILVA afirmou que o acusado foi encontrado com os “pertences da vítima”. Saliento, por outro lado, que todos foram unânimes ao confirmar que não presenciaram a ocorrência do delito e não houve menção sobre a bicicleta. Assim, o que se verifica é que apenas a vítima efetivamente presenciou a dinâmica dos fatos. Contudo, apesar de ter sido ouvida por ocasião do IPL, não compareceu em Juízo para reafirmar seu depoimento. Em adicional, os depoimentos das testemunhas de defesa não foram totalmente consentâneos com o que restou apurado no inquérito, conforme exposto acima.

Portanto, as provas colhidas perante o juízo não são suficientes para sustentar o édito condenatório. Posto que, não se vislumbra elementos seguros para atribuir ao réu a autoria do crime. Sendo assim, a dúvida milita em favor do réu e o comando legal impõe sua absolvição. (...)”

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela ante a ausência do ofendido.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória dos apelados por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juizo singular, mas também, e principalmente, pelo princípio “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pelas testemunhas), estes geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/06/2023